Tribunal: TJPA
Processo: 0812175-89.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812175-89.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

AGRAVADO: THAYNA QUEIROZ WANZELLER DE FRANCA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA. MARCAÇÕES INDEVIDAS NA FOLHA DE RESPOSTA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE, MORALIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por candidata eliminada do concurso público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará (PMPA/2023), promovido pelo CEBRASPE, em razão da inserção de marcações indevidas no verso da folha de resposta. A decisão agravada havia reformado liminar concedida no primeiro grau que autorizava a reinserção da candidata no certame, desde que comprovada a ausência de prejuízo à lisura da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a eliminação da candidata, com base em marcações indevidas na folha de resposta, configura ato administrativo legítimo; (ii) estabelecer se houve violação ao contraditório, à ampla defesa e ao dever de motivação do ato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação posterior da folha de resposta com anotações manuscritas no verso comprova objetivamente o descumprimento das regras editalícias, suprindo a ausência inicial de motivação do ato de eliminação.

O edital previa expressamente, nos subitens 8.16, 8.19 e 8.20, que qualquer marcação indevida na folha de resposta ensejaria eliminação sumária, configurando tentativa de identificação da prova e comprometimento da isonomia do certame.

A candidata, ao realizar a inscrição, aceitou expressamente as regras do edital, estabelecendo vínculo jurídico vinculante que legitima a penalidade imposta.

Em mandado de segurança, não se admite dilação probatória nem exame subjetivo da intenção do candidato, limitando-se o controle à legalidade do ato administrativo com base em prova pré-constituída.

A jurisprudência do STF (Tema 485) e do STJ reforça que o Judiciário só pode intervir em concursos públicos diante de ilegalidade manifesta, erro material evidente ou desvio de finalidade, o que não se verifica no caso.

A conduta da banca examinadora encontra respaldo na legalidade e na jurisprudência dominante, não se configurando arbitrariedade ou abuso de poder.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A eliminação de candidato por marcações indevidas na folha de resposta é legítima quando prevista de forma clara e objetiva no edital do concurso.

A apresentação posterior do documento comprobatório supre eventual ausência inicial de motivação do ato administrativo.

Em sede de mandado de segurança, o controle judicial limita-se à legalidade do ato impugnado, não se admitindo análise subjetiva da intenção do candidato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II; 927, III; 932, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632.853, Tema 485, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 03.10.2019.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Thayná Queiroz Wanzeller de França contra decisão monocrática ID21266490 proferida no bojo do agravo de instrumento acima referenciado, que deu provimento ao recurso interposto pelo CEBRASPE reformando a liminar deferida no primeiro grau de jurisdição no Mandado de Segurança nº 0813355-13.2024.8.14.0301.

A impetrante havia sido eliminada do concurso público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará (PMPA/2023), promovido pelo CEBRASPE, sob a alegação de que teria descumprido as regras editalícias ao inserir marcações indevidas em sua folha de resposta.

No primeiro grau, a impetrante pleiteou a concessão de liminar para que fosse determinada a apresentação de sua folha de resposta e, sendo constatada sua aprovação, a imediata reinserção no certame.

O juízo da 13ª Vara Cível de Belém deferiu parcialmente a liminar, acolhendo o pedido de exibição da folha de resposta, e condicionou a reinserção da candidata à confirmação de que as marcações não comprometeriam a lisura da prova. A decisão fundamentou-se na ausência, até então, de motivação específica e prova documental do ato de eliminação.

O CEBRASPE, inconformado, interpôs agravo de instrumento sustentando que a eliminação da candidata foi devidamente fundamentada nos termos do edital, que proíbe expressamente a inserção de marcas na folha de resposta, e que não seria necessário lavrar termo em sala de aula ou fornecer contraditório prévio, uma vez que o controle visual posterior da prova estaria previsto no edital como forma válida de verificação de irregularidades.

Dei deu provimento monocrático ao agravo de instrumento, reformando a decisão de primeiro grau e afastando a liminar.

Contra essa decisão, a parte impetrante interpôs agravo interno, reiterando os fundamentos já apresentados na inicial do mandado de segurança. Alegou que a banca não teria apresentado, até então, prova efetiva da irregularidade que justificasse sua eliminação e que sua exclusão se deu sem qualquer contraditório ou proporcionalidade, comprometendo o princípio da legalidade e da segurança jurídica. Ressaltou, ainda, que a eliminação por suposição de infração é medida grave e que deveria ser precedida de ato motivado e comprovado.

Ocorre que, na interposição do agravo de instrumento e já após o deferimento da liminar pelo juízo de origem, o CEBRASPE, na oportunidade da apresentação de informações e documentos exigidos pela decisão liminar,
juntou aos autos a folha de resposta da candidata
, na qual constam
marcações visivelmente indevidas no verso
(quase 70% de uma folha A4 com rascunhos de respostas), consistentes em anotações que extrapolam os espaços destinados à transcrição do gabarito e à frase orientadora.

Esta circunstância altera substancialmente o panorama probatório até então apresentado.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, cumpre destacar que, com a apresentação da folha de resposta da candidata nos autos do mandado de segurança, a autoridade impetrada passou a cumprir integralmente o ônus probatório previsto no artigo 373, inciso II, do CPC, ao demonstrar, por meio de documento objetivo, que a eliminação da impetrante decorreu de fato materialmente constatável:
anotações no verso da folha de resposta
, em desconformidade com o edital do certame.

Com efeito, o edital do concurso, em seus subitens
8.16 (alíneas "e" e "i")
,
8.19
e
8.20
, estabelece expressamente que
a inserção de quaisquer sinais ou marcações indevidas na folha de resposta constitui causa de eliminação sumária
, por caracterizar
tentativa de identificação da prova
, o que compromete a isonomia e a lisura do certame.

Essas disposições foram aceitas expressamente pela candidata ao realizar sua inscrição, configurando vínculo jurídico vinculativo entre as partes.

A apresentação posterior da folha de resposta escaneada, contendo as anotações, supre a ausência inicial de motivação documental do ato de eliminação, tornando a conduta da banca juridicamente regular.

Ainda que a exibição do documento tenha ocorrido após o deferimento da liminar, o fato é que o ato administrativo se mostra,
a posteriori
, devidamente motivado e respaldado por prova material objetiva.

O exame da imagem acostada aos autos demonstra a existência de sinais gráficos alheios às instruções do edital e visivelmente incompatíveis com o conteúdo permitido. Há registros manuscritos no verso da folha que indicam anotações ou rascunhos —
conduta vedada expressamente pelo edital —, razão pela qual não se configura abuso ou arbitrariedade no ato de eliminação
.

É importante frisar que, em sede de mandado de segurança, o objeto de controle judicial se restringe à legalidade do ato administrativo e à existência de prova pré-constituída do direito alegado.

Não cabe, portanto, nesse rito célere e sumário, a abertura de fase instrutória para exame técnico aprofundado das intenções do candidato ao inserir determinada marca, ou tampouco aferir subjetivamente a intencionalidade de eventual violação do edital.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente no julgamento do
Tema 485
, orienta que o Poder Judiciário pode intervir em decisões de banca examinadora
apenas quando houver ilegalidade manifesta, erro material evidente ou desvio de finalidade
.

No caso dos autos, a eliminação se deu com base em critério objetivo previamente estipulado no edital e aplicado de forma isonômica.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que, em se tratando de concursos públicos, a vinculação ao edital e o respeito às regras previamente fixadas são imprescindíveis para garantir a moralidade, a impessoalidade e a segurança jurídica do certame.

As marcações feitas no verso da folha de resposta, independentemente de sua natureza, ferem o critério da impessoalidade e comprometem a lisura do processo seletivo.

Nesse contexto, não cabe ao Judiciário, em sede mandamental, substituir-se à banca examinadora para julgar a natureza ou o conteúdo das marcações feitas pelo candidato.

O exame já está encerrado quanto à constatação da infração e seu enquadramento legal, sendo incabível novo juízo subjetivo de ponderação em relação à sanção aplicada.

Por fim, registre-se que a apresentação da folha de resposta contendo as marcações indevidas
torna incontroversa a ocorrência da infração editalícia
, o que esvazia a alegação de omissão de prova e inviabiliza a manutenção da liminar concedida no juízo de origem, a qual se baseava, justamente, na ausência dessa prova documental.

Diante do exposto, com fundamento nos arts. 373, II, 927, III e 932, V do CPC c/c Tema 485 do STF,
NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, mantendo-se integralmente a
decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento
.

É como voto.

Belém, assinado na data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/06/2025